Tribunal: TJDFT
Processo: 0711253-71.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711253-71.2020.8.07.0001 RECORRENTE: ANTONIO WILSON LIRA RECORRIDO: ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DO RESIDENCIAL SANTA MONICA - AREA RESIDENCIAL UNIFAMILIAR, CARLA REGINA ELLER DESPACHO Considerando que a habilitação de herdeiros ou sucessores não está inserida no âmbito de competência desta Presidência (artigo 43, inciso XI, do RITJDFT), intimem-se os recorridos para contrarrazões ao recurso especial interposto. Após, retornem os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A007